Tribunal: TJSP
Processo: 2269931-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Prova documental que evidencia a conturbada relação comercial existente entre as partes, com imputação de inadimplemento contratual recíproco entre os contratantes – Contrato que estabelece a opção de compra dos veículos locados ao final da relação contratual – Probabilidade do direito demonstrada –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Prova documental que evidencia a conturbada relação comercial existente entre as partes, com imputação de inadimplemento contratual recíproco entre os contratantes – Contrato que estabelece a opção de compra dos veículos locados ao final da relação contratual – Probabilidade do direito demonstrada – Cancelamento da carta fiança prestada pela agravante no curso da lide – Suspensão dos efeitos da restrição de crédito lançada pela locadora que fica condicionada à prestação de nova garantia idônea pela recorrente – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.